Tribunal: TJDFT
Processo: 0734108-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734108-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: CONTEMPORANEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: LUCINEIDE NASCIMENTO AMADOR BARROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONTEMPORÂNEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Cumprimento Individual de Sentença no 0700860-69.2020.8.07.0007, rejeitou a impugnação apresentada pela parte agravante. Afirma que a parte agravada ajuizou Cumprimento de Sentença e que, apresentada impugnação, o Juízo a rejeito. Salienta a necessidade de reformar a decisão. Preliminarmente, a parte agravante argumenta que não teria sido observado o preenchimento dos requisitos do artigo 524 do Código de Processo Civil, pois o cumprimento de sentença deveria ser instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, contendo informações como qualificação das partes, índice de correção monetária, termo inicial e final dos juros, indicação de bens passíveis de penhora, entre outros, o que não foi feito, pois a parte agravada limitou-se a apresentar um demonstrativo do débito, sem atender aos requisitos legais. No mérito, afirma, que a decisão violou seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, pois não foi intimada para se manifestar sobre a atualização do crédito que embasou a constrição autorizada. Ressalta que o prejuízo decorre justamente da ausência de oportunidade de manifestação prévia sobre os cálculos, configurando violação ao devido processo legal. Sustenta, ainda, que os valores atingidos pela penhora teriam destinação exclusiva ao pagamento de salários e verbas trabalhistas de seus empregados, enquadrando-se na proteção prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Salienta que a constrição desses valores comprometeria a continuidade da atividade empresarial, podendo resultar em paralisação das atividades e aumento de passivos trabalhistas, em afronta ao princípio da menor onerosidade da execução. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso, a concessão do efeito suspensivo e a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e acolher a impugnação apresentada. Decisão de ID 75631696 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e concedeu prazo para recolhimento do preparo, o que foi feito, conforme certificado no ID 75785039. Decisão de ID 75936699 não conheceu do recurso, entendendo pela falta de conteúdo decisório. Embargos de Declaração opostos no ID 76242954 aduzindo a ocorrência de contradição e omissão na decisão. Decisão de ID 76384309 reconsiderando a decisão de ID 75936699 e julgando prejudicado os Embargos de Declaração, bem como intimando a parte sobre provável não conhecimento da preliminar aventada, tendo ela manifestado-se pela petição de ID 76384309. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO A parte agravante, alega, em sede de preliminar, que não teria sido observado o preenchimento dos requisitos do artigo 524 do Código de Processo Civil, pois o cumprimento de sentença deveria ser instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, contendo informações como qualificação das partes, índice de correção monetária, termo inicial e final dos juros, indicação de bens passíveis de penhora, entre outros, o que não foi feito, pois a parte agravada limitou-se a apresentar um demonstrativo do débito, sem atender aos requisitos legais. Suscito de ofício a preliminar de inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade. Analisando-se os autos de origem, verifica-se que tal argumentação não foi apresentada pela parte executada, ora agravante, e, consequentemente, não foi analisada pela decisão agravada. Ademais, nos termos do artigo 1.016 do Código de Processo Civil, ao interpor Agravo de Instrumento a parte deverá indicar as razões de fato e de direito do seu pedido e impugnar especificamente as razões da decisão agravada. Este o texto legal: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. No caso dos autos, a preliminar aventada não tem qualquer relação com a decisão agravada, não havendo impugnação específica. Desta forma, suscito de ofício a preliminar de conhecimento parcial do recurso e NÃO CONHEÇO da preliminar aventada. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso. 2. MÉRITO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 243662624 dos autos de origem: Trata-se de impugnação de id 238316363, na qual a executada sustenta, em resumo, nulidade por ausência de intimação para se manifestar quanto à planilha de atualização de débito apresentada pelo exequente e, ainda, impenhorabilidade da quantia objeto da penhora por afetar pagamento de funcionários. De início, nada a prover quanto à alegação de nulidade, pois, apresentada a manifestação pelo exequente, nenhum ato de constrição efetiva foi realizado, tendo havido apenas a determinação de penhora no rosto dos autos em outro feito, ressaltando-se, ademais, que a executada não apresenta nenhuma incorreção nos cálculos apresentados, não merecendo acolhimento a manifestação apresentada. Ademais, não se verifica qualquer prejuízo à devedora, que além disso exercita regularmente o contraditório posterior previsto em lei, por meio da impugnação ora em exame. Quanto à impenhorabilidade, considerando que se trata de penhora no rosto dos autos de crédito futuro não há falar em prejuízo ao pagamento de funcionários da pessoa jurídica, não merecendo provimento a impugnação no particular. De outro norte, defiro o pedido de id 241132906. Sem prejuízo da penhora no rosto dos autos, proceda-se à pesquisa SISBAJUD, conforme requerido, podendo ser examinada oportunamente eventual excesso de execução, que somente se configura com a efetiva constrição, o que não é o caso na hipótese de mera determinação da penhora de crédito (no rosto dos autos). Intimem-se. 2.1. Violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório A parte agravante sustenta que a decisão violou seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, pois não foi intimada para se manifestar sobre a atualização do crédito que embasou a constrição autorizada. E que o prejuízo decorre justamente da ausência de oportunidade de manifestação prévia sobre os cálculos, configurando violação ao devido processo legal. Sem razão. Analisando-se os autos originários, verifica-se que em 15 de maio de 2024 foi proferida decisão suspendendo os autos por ausência de localização de bens penhoráveis. Em 13 de dezembro de 2024 a parte exequente peticionou no ID 220841609 requerendo a penhora no resto dos autos de Ação Indenizatória ajuizada pela parte ora agravante em face do Distrito Federal, na qual foi proferida sentença procedente. Com a petição, apresentou planilha com o valor atualizado da dívida. Foi proferida decisão de ID 223731654 deferindo a penhora e intimando a empresa executada. Pacífico o entendimento no sentido de que para declaração de nulidade processual é necessária a demonstração de prejuízo. Nesse sentido: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 568/STJ. 1. Não há falar em nulidade por ausência de notificação do devedor fiduciante sem a demonstração de prejuízo concreto. Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes da Corte. 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.810.699/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO POR MANDADO DE SEGURAÇA. SÚMULA 7/STJ. PRETENSÃO POR ANÁLISE DE APLICAÇÃO E DISPOSITIVOS DE LEIS COMPLEMENTARES DISTRITAIS. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. Consoante "a jurisprudência desta Corte, não há como reconhecer a alegada nulidade, pela inocorrência de demonstração de qualquer prejuízo à Defesa, devendo prevalecer o princípio 'pas de nullité sans grief"' (AgInt no RMS n. 71.932/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). (...) 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.574.827/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. NECESSIDADE. (...) 4. É pacífico nesta Corte que a nulidade dos atos processuais só ocorre quando demonstrado efetivo e concreto prejuízo para as partes (princípio do pas de nullité sans grief). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.115.179/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DE MULTA COERCITIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PENALIDADES DO ART. 523, §1o, DO CPC. DESPROVIMENTO. (...) 3. A intimação eletrônica foi realizada regularmente nos termos da Lei no 11.419/2006, sendo indevida a alegação de nulidade ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto exigido pelo art. 282, §1o, do CPC. (...) (Acórdão 2045546, 0705326-55.2024.8.07.0011, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALIDADE DE CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. (...) 6. A declaração de nulidade processual subordina-se ao princípio fundamental pas de nullité sans grief, consagrado no art. 282, § 1o, do CPC, que estabelece que o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. O postulado exige demonstração de prejuízo concreto ao direito de defesa, aplicável mesmo às nulidades absolutas. 7. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, seja nulidade absoluta ou relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. 8. A distribuição do ônus probatório em matéria de nulidades processuais obedece ao princípio geral estabelecido no art. 373, I, do CPC. Aquele que alega a nulidade do ato citatório deve demonstrar, de forma cabal e inequívoca, a ocorrência do vício e o prejuízo dele decorrente. (...) 11. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2037879, 0723619-72.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.) No caso, observa-se a inexistência de nulidade, pois a parte foi devidamente intimada para manifestar-se tanto sobre a penhora, quanto sobre a atualização de valores. Eventual insurgência quanto aos valores, o que não ocorreu, poderia ter sido feita com a intimação, e, acolhida, alterado o valor da penhora no rosto dos autos. Não há, portanto, que se falar em existência de prejuízo ou mesmo nulidade. 2.2. Penhora de valores Aduz, ainda, a parte agravante, que os valores atingidos pela penhora teriam destinação exclusiva ao pagamento de salários e verbas trabalhistas de seus empregados, enquadrando-se na proteção prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Novamente sem razão. O Código de Processo Civil estabelece o rol de bens e valores impenhoráveis. Vejamos: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. Resta claro que valores que serão supostamente utilizados para pagamento de salários não estão no rol de impenhorabilidade. Ademais, os valores penhorados decorrem de indenização por prejuízo causado pelo Distrito Federal, não tendo qualquer correlação com os empregados da empresa agravante. Correta, assim, a decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de setembro de 2025 16:25:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador